Tribunal: STF
Processo: RHC 269078
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leudmar Gomes 	Barroso contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.044.171/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 7 anos, 8 meses e 17 dias de reclusão em regime inicial fechado e do pagamento de 24 dias-multa, como incurso nos arts. 155, § 4º, IV, e 157, § 2º, I e II, da forma do art. 69, todos do Código Penal. 
A condenação transitou em julgado em 30/9/2019.
Neste recurso (e-doc. 44), a defesa alega que a condenação se sustentou exclusivamente em viciado reconhecimento de pessoa, iniciado por reconhecimento fotográfico na modalidade show up, sem observância do procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, o que invalida o ato e afasta sua utilização como suporte condenatório. 
Assevera que houve indevido sugestionamento da vítima, porque os policiais teriam fornecido fotografia do paciente, mantida no telefone celular do reconhecedor, contaminando a memória e direcionando o reconhecimento posterior, inclusive em juízo. 
Afirma que uma das testemunhas que havia reconhecido o paciente na fase policial, ao depor em juízo, negou de forma categórica que o paciente fosse um dos autores, tornando o reconhecimento pessoal inseguro e imprestável. Aduz que a descrição inicial dos supostos assaltantes diverge das características físicas do paciente, o que reforça a falibilidade e a inconsistência do reconhecimento produzido. 
Defende que os depoimentos policiais são meramente indiretos, sem lastro em imagens ou filmagens, não podendo suprir a ausência de prova independente e idônea de autoria. 
Entende que a decisão do Tribunal de origem tratou o art. 226 do Código de Processo Penal como mera recomendação, em dissonância da orientação consolidada desta Corte Superior sobre a necessidade de observância estrita do rito, sob pena de nulidade do reconhecimento. 
Requer, ao final, a suspensão da execução da pena, e no mérito, a absolvição do paciente. 
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 3. Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, ressaltando-se que a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição. Nesse contexto, o afastamento da responsabilidade criminal do paciente, no presente caso, implicaria necessariamente o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita. 4. Agravo regimental improvido”. (e-doc. 37)
Com efeito, no STJ o Ministro  Og Fernandes, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“Conforme consignado na decisão agravada, o presente writ foi impetrado em 14/10/2025 com o objetivo de impugnar o acórdão que julgou a apelação criminal, com trânsito em julgado para a defesa em 30/9/2019 (fl. 220). 
Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de substitutivo da revisão criminal, uma vez que a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária. Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.
(...)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, ressaltando que a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, por extrapolar o âmbito sumário de sua cognição. 
Nesse contexto, o afastamento da responsabilidade criminal do paciente acarretaria necessariamente o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, providência incabível na via eleita. 
Assim, deve ser mantido o não conhecimento do habeas corpus, por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 37, p. 2-4, grifei)

Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Verifica-se que a condenação  transitou em julgado em 30/9/2019, ou seja, há mais de 6 anos.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não verifico no caso concreto. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NOHABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Demais disso, a jurisprudência desta Corte entende que a tese defensiva de “negativa de autoria ou ao menos relevantes dúvidas” é insuscetível de exame em sede de habeas corpus por demandar reexame fático probatório: 

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  

Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.

Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente